Tribunal: TJSP
Processo: 1013917-26.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FAZENDA ESTADUAL. LOTEAMENTO APROVADO E INSTITUÍDO NO ANO DE 1975, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FAZENDA ESTADUAL. LOTEAMENTO APROVADO E INSTITUÍDO NO ANO DE 1975, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL No 15.684/2015. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO IAC No 0019292-98.2013.8.26.0071. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.